Tribunal: TJSP
Processo: 0001272-15.2016.8.26.0666
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Inexistência de referidos defeitos – Possibilidade de condenação apenas de pessoas particulares em ação civil pública por atos de improbidade administrativa, desde que a ação tenha sido proposta em face de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Inexistência de referidos defeitos – Possibilidade de condenação apenas de pessoas particulares em ação civil pública por atos de improbidade administrativa, desde que a ação tenha sido proposta em face de ambos - Embargos rejeitados.